Tribunal: TJES
Processo: 5007688-85.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007688-85.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO ED HUMBERTO GOBBI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5007688-85.2022.8.08.024

RECORRENTE
:
CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO
:
CONDOMINIO DO ED HUMBERTO GOBBI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO. DANO MORAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE DESPERSONALIZADO. HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela concessionária de saneamento contra sentença que a condenou ao pagamento de danos morais a condomínio edilício, em virtude da prestação deficiente do serviço de abastecimento de água (baixa pressão), que necessitou da contratação de carros-pipa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o condomínio edilício, por ser ente despersonalizado, possui honra objetiva passível de lesão moral indenizável, decorrente de falha na prestação de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o condomínio edilício constitui uma massa patrimonial, desprovida de honra objetiva.

4. O condomínio é um ente despersonalizado, inexistindo
affectio societatis
entre os condôminos, cujo vínculo jurídico decorre estritamente da necessidade de administração da propriedade comum.

5. Eventual ofensa ao condomínio perante a comunidade atinge, em verdade, individualmente cada um dos condôminos, que são os titulares de eventual reparação por lesão extrapatrimonial, e não o ente coletivo.

6. A pretensão autoral busca indenização por dano moral em nome próprio, sob a alegação de abalo à personalidade do condomínio. No entanto, o pedido é incompatível com a natureza jurídica do condomínio autor, o qual não possui honra objetiva passível de lesão moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O condomínio edilício, por consistir em ente despersonalizado (massa patrimonial), não possui honra objetiva.

2. A ofensa dirigida ao condomínio reflete individualmente no patrimônio moral de cada condômino, não cabendo indenização por dano moral ao ente despersonalizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.736.593/SP, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/02/2020; STJ, AgInt-EDv-REsp 1.736.593, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJE 10/08/2023; STJ, AREsp 2.694.516, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE 22/05/2025; TJES, AC 0029997-64.2017.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 17/08/2020.

Vitória, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5007688-85.2022.8.08.024

RECORRENTE
:
CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO
:
CONDOMÍNIO DO ED HUMBERTO GOBBI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HUMBERTO GOBBI
.

Em seu recurso, a recorrente sustenta o não cabimento de danos morais. Defende que a mera falha no serviço, sem negativação, não gera dano presumido, e que o Condomínio, por ser ente despersonalizado, não possui honra objetiva passível de ofensa. Requer, ainda, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para a atualização dos valores.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar os danos morais e aplicar a Taxa SELIC, redistribuindo a sucumbência.

Muito bem.

A controvérsia devolvida pela apelante reside somente na verificação do dever de indenizar diante dos danos morais supostamente sofridos pela parte autora/apelada.

Na ação de Origem, o MM. Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pela prestação deficiente do serviço de água, consistente na baixa pressão da rede. Tal falha impossibilitou o abastecimento regular do imóvel, o que levou o condomínio autor a arcar com os custos da contratação de carros-pipa.

Diante de tal premissa, o MM. Juízo
a quo
concluiu por condenar a concessionária ao pagamento de danos morais em virtude da interrupção do serviço essencial, configurando dano
in re ipsa.

No entanto, o Col. STJ já concluiu que,
“[c]aracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado”
(REsp n. 1.736.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020).

O principal argumento delineado pelo Col. STJ se substancia na tese de que o condomínio é ente despersonalizado, não havendo
affectio societatis
entre os condôminos, os quais possuem vínculo jurídico diante da necessidade da administração da propriedade em comum. Logo, ainda que o condomínio seja legítimo para figurar no polo ativo de demandas indenizatórias, as repercussões econômicas negativas por eventuais danos extrapatrimoniais serão suportadas por cada condômino, o que afasta a tese da repercussão moral na honra objetiva dirigida às pessoas jurídicas.

Registre-se que o entendimento acima destacado foi objeto de embargos de divergência, oportunidade em que a Corte Especial do Col. STJ reafirmou a tese, consignando que,
“caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva. Vale dizer, qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, não havendo possibilidade de conferir ao condomínio dano extrapatrimonial de cunho moral”
(STJ; AgInt-EDv-REsp 1.736.593; Proc. 2017/0235980-8; SP; Corte Especial; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 10/08/2023)
.

No caso, a tese autoral se amolda exatamente nessa perspectiva, haja vista que o condomínio pugnou em seu nome a condenação da parte requerida ao pagamento dos danos morais, alegando que sofreu abalo na personalidade pela lesão perpetrada.

Dessa forma, melhor sorte assiste ao apelante, porquanto o pedido de indenização por danos morais é incompatível com a natureza jurídica do autor, que não possui honra objetiva passível de lesão.

Em igual sentido, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. DECLARATÓRIA. PRESTADOR DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO. ELEVADORES. MULTA. COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV, 1.022, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSOESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, se o Tribunal local, clara e fundamentadamente, dirimir as questões que lhe forem submetidas. 2. A jurisprudência prevalente nesta Corte Superior de Justiça orienta que os condomínios não podem sofrer danos morais por serem entes despersonalizados. 3. Agravo Conhecido. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ; AREsp 2.694.516; Proc. 2024/0264059-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 22/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cumpre acrescentar que de acordo com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum. (RESP 1736593/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). 2. Desta feita, o argumento sustentado pelo apelante de que sofre abalo moral contraria a principal característica dos danos extrapatrimoniais, consistente na proteção da imagem, da dignidade e da honra, atributos inerentes à personalidade 3. Diante do cenário apresentado nos autos, não merece reparos sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido autoral, por reconhecer que o Condomínio edilício consiste em ente despersonalizado, sendo indevida, portanto o pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0029997-64.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/08/2020; DJES 31/08/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. Sentença, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Via reflexa, diante da sucumbência recíproca das partes, condeno-as, igualmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
, reformando a r. Sentença, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Via reflexa, diante da sucumbência recíproca das partes, condena-las, igualmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.